Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-44.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000899-44.2017.8.05.0261 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO Advogado(s): APELADO: IVONE NUNES SOUZA CAMPOS Advogado(s):EDUARDO SANTOS FARIAS, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA NO PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO, INTEGRANTE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000899-44.2017.8.05.0261 em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TUCANO e como apelado IVONE NUNES SOUZA CAMPOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.